Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-36.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009798-36.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO HONORATO GABRIEL - CPF: 463.790.021-20 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes e ausência de transferência do veículo após a quitação da dívida. A agravante sustenta a legalidade da negativação e a ausência de dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao manter a restrição de crédito e não efetuar a transferência do veículo após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais confrontam adequadamente os fundamentos da decisão impugnada.

Restou comprovado que, mesmo após a quitação integral da dívida pelo autor, a instituição financeira não efetuou a transferência da titularidade do veículo e ainda negativou indevidamente o nome do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a regularidade de sua conduta, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada diante da manutenção indevida da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e da omissão na transferência do veículo quitado.

A ocorrência de dano moral foi presumida pela natureza da conduta ilícita, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como parâmetros jurisprudenciais, o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença no importe de R$ 5.000,00 se mostra compatível com as circunstâncias do caso.

Foi rejeitado o pedido de condenação da parte agravante por litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, após a quitação integral da dívida e sem a devida transferência do veículo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de elementos que demonstrem dolo processual ou má-fé impede a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 80, 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; TJMT, N.U 1001871-41.2023.8.11.0008, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de
Agravo Interno
aviado pela parte
reclamada
em face a decisão monocrática (id. 268667285) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 266375262).

2.

Pretende a reclamada, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial ao argumento de possibilidade de inclusão do nome de clientes nos cadastros restritivos de crédito e inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, pugna a redução da indenização fixada a título de danos morais e a reconsideração da decisão monocrática.

3.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e a condenação do recorrente nas sanções do instituto da litigância de má-fé.

4.

É o relatório.

5.

DA PRELIMINAR:
Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

6.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

7.

VOTO

8.

Colendos pares,

9.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

10.

Consta na petição inicial que o autor foi surpreendido em
22 de abril de 2024
com um mandado de busca e apreensão de seu veículo VW Saveiro, processo nº 1001824-45.2024.8.11.0004. Narra que efetuou o pagamento integral da dívida executada, buscando a restituição de seu veículo. Contudo, após a quitação da dívida a requerida não realizou a transferência do veículo e ainda incluiu o nome do autor no cadastro de restrição ao crédito.

11.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que agiu no exercício regular do seu direito de inclusão no cadastro de restrição ao crédito.

12.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

13.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, o autor anexou cópia integral do processo nº 1001824-45.2024.8.11.0004, em que consta o pagamento do débito (id. 266373826), na data de
26/04/2024
. Contudo, após o pagamento o requerido inseriu seu nome no cadastro de restrição ao crédito (id. 266373824) e não procedeu a transferência do veículo (id.
266373826).

14.

No que tange aos danos morais, restaram demonstrados, diante da inexistência da transferência da titularidade do veículo, bem como a ocorrência de inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito.

15.

No caso, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais aplicados em casos análogos, entende-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso, compensando o dano sofrido sem acarretar enriquecimento sem causa.

16.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente/reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

17.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

Intimem-se as partes.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

21.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025